Tribunal: STF
Processo: HC 217227
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA: FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente Recurso em Habeas Corpus nº 165.773/DF. 



    2. Extrai-se dos autos que, em 10/07/2021, o paciente foi preso em flagrante ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 73, segunda parte, todos do Código Penal (homicídio tentado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa do ofendido). Após, em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o relator indeferido a liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam o excesso de prazo para formação de culpa e a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Frisam, ainda, que o paciente é réu primário, tem bons antecedentes, possui endereço fixo e trabalho lícito.



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, caso assim não entenda, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Ademais, a questão suscitada neste habeas corpus quanto ao excesso de prazo para formação de culpa não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator limitou-se a afirmar que “no tocante à questão referente ao excesso de prazo, a matéria não foi objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem, razão pela qual não poderá ser conhecida, nesta parte, por indevida supressão de instância” (e-doc. 2, p. 425, grifos nossos). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria, portanto, dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Neste sentido já decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Quanto aos fundamentos para a manutenção da custódia, o Juízo de origem, ao converter a prisão do paciente em preventiva, aponta a necessidade de resguardar a ordem pública, em face da “elevadíssima gravidade concreta, já que o autuado teria agredido duas pessoas a golpes de facão por conta de um desentendimento banal. Destaco ainda que uma das vítimas, exatamente por ter sofrido lesões com facão na cabeça, nuca e costas (ou seja, áreas fatais), não pode sequer ser ouvida por se encontrar hospitalizada.” (e-doc. 2, p. 82 e 83, grifos nossos) Ao indeferir pedido de revogação da prisão, o magistrado assentou:



    “A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada. 



    A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). 



    A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. 



    Convém destacar que desde a última decisão que avaliou a prisão preventiva do acusado, não houve nenhuma modificação fática nos fundamentos da decretação da prisão preventiva do réu. 



    Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6º e art. 312, caput, ambos do CPP.” (e-doc. 2, p. 280, grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, ao indeferir a ordem de habeas corpus (e-doc. 2, p. 380-386), salientou que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrada pelo modus operandi, na prática do delito, revela que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública. Ressaltou a reavaliação da manutenção da prisão preventiva pelo juiz de conhecimento, em 28/03/2022, e quando da sentença de pronúncia, em 08/04/2022.



    11. No ato apontado como coator, o Ministro Relator no STJ assentou a idoneidade da prisão. Convém transcrever os principais trechos do acórdão atacado: 



    “Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, com esteio na gravidade da conduta praticada pelos recorrente, destacando-se que ‘o autuado teria agredido duas pessoas a golpes de facão por conta de um desentendimento banal. Destaco ainda que uma das vítimas, exatamente por ter sofrido lesões com facão na cabeça, nuca e costas (ou seja, áreas fatais), não pode sequer ser ouvida por se encontrar hospitalizada.’. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade dos acusados, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.



(...)



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.” (e-doc. 2, p. 427, grifos nossos).



    12. Os fundamentos para manutenção da custódia são idôneos, tendo em vista a gravidade concreta do crime, observado o contexto em que cometidos – homicídio tentado com diversos golpes de facão na cabeça, nuca e costas (regiões fatais), atingido, ainda, por erro na execução, segunda vítima, praticado durante o dia em estabelecimento comercial, na presença de outras pessoas e motivado por desentendimento banal –, a demonstrarem a necessidade de garantir a ordem pública. A jurisprudência do Pretório Excelso sedimentou-se nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, ESTELIONATO E EXTERSÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. (...) 2. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão forte na suficiência de tais medidas para preservação da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. 3. Não demonstração inequívoca da desproporcionalidade e da desnecessidade das medidas, tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes supostamente praticados pelo paciente. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    (HC nº 191.190-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021; grifos nossos).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator